Tribunal: STJ
Processo: 0017403-84.2015.8.25.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1899367 - SE(2020/0087458-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ADRIANA MARIA LEITE DE ANDRADE
ADVOGADOS
: VERÔNICA GONÇALVES MAGALHÃES CASTRO - SE004168
LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO -
SE006866
RECORRENTE
: CONSTRUTORA CUNHA LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MACÊDO CONRADO - SE003806
NILO DE AZEVEDO STRAPPA NETO - SE008207
RECORRIDO
: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSOS ESPECIAIS. RESCISÃO CONTRATUAL
EM PERMUTA COM TORNA. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO PELA
FRUIÇÃO DO IMÓVEL COMO CONSECTÁRIO DO RETORNO AO STATUS
. RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS.
QUO ANTE
I. CASO EM EXAME
1. Recursos especiais interposto contra acórdão em apelação cível do Tribunal de
Justiça de Sergipe, que conheceu e deu parcial provimento ao apelo principal e
conheceu e desproveu o recurso adesivo.
2. A controvérsia diz respeito à ação de rescisão contratual
restituição de
c/c
quantia
indenização por benfeitorias e danos morais, envolvendo contrato de
c/c
permuta com torna.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou rescindido o contrato,
determinou o retorno ao
, fixou restituição do valor atual do imóvel,
status quo ante
da quantia paga e das benfeitorias úteis, afastou danos morais e declarou
prejudicado o saldo devedor.
4. A Corte de origem deu parcial provimento ao apelo principal para condenar a
autora à indenização pela fruição do imóvel e negou provimento ao apelo adesivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 421, 422 e
473 do CC pela admissão de resilição em contrato com prazo determinado; (ii)
saber se houve violação dos arts. 336 e 507 do CPC ao afastar a preclusão e fixar
indenização pela fruição do imóvel sem pedido específico; e (iii) saber se o valor
aplicado à fruição é excessivo e gera enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de impossibilidade de resilição não enfrentou os fundamentos
Documento eletrônico VDA54895664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: ee62608c-3f35-4d27-8791-80bdf489cce5

autônomos do acórdão recorrido, incidindo os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do
STF por ausência de impugnação específica e deficiência de fundamentação.
7. A conclusão da Corte de origem harmoniza-se com a jurisprudência do STJ,
pois a indenização pela ocupação é consectário lógico do retorno ao estado
anterior, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
8. A insurgência contra o valor aplicado à fruição está deficientemente
fundamentada, pois não fora indicado dispositivo de lei infraconstitucional em tese
violado, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso especial de Construtora Cunha Ltda. não conhecido. Recurso especial de
Adriana Maria Leite de Andrade não conhecido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF ante a ausência
Tese de julgamento
de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ, pois a conclusão adotada na origem se coaduna com a
jurisprudência do STJ quanto à indenização pela fruição do imóvel ser consectário
lógico do retorno das partes
. 3. Aplica-se, por analogia, a
ao status quo ante
Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de fundamentação sobre a onerosidade
e enriquecimento sem causa do valor da indenização pela fruição do imóvel”.
CC, arts. 421, 422, 473; CPC, arts. 336, 507.
Dispositivos relevantes citados:

n. 83;
n. 283 e 284;
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
STF/Súmulas
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.601.141/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no
5/6/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.843.743/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/8/2024;
AREsp n. 2.157.506/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso especial de CONSTRUTORA CUNHA LTDA.; e não conhecer do recurso
especial de ADRIANA MARIA LEITE DE ANDRADE, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54895664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: ee62608c-3f35-4d27-8791-80bdf489cce5

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54895664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: ee62608c-3f35-4d27-8791-80bdf489cce5

RECURSO ESPECIAL No 1899367 - SE(2020/0087458-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ADRIANA MARIA LEITE DE ANDRADE
ADVOGADOS
: VERÔNICA GONÇALVES MAGALHÃES CASTRO - SE004168
LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO -
SE006866
RECORRENTE
: CONSTRUTORA CUNHA LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MACÊDO CONRADO - SE003806
NILO DE AZEVEDO STRAPPA NETO - SE008207
RECORRIDO
: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSOS ESPECIAIS. RESCISÃO CONTRATUAL
EM PERMUTA COM TORNA. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO PELA
FRUIÇÃO DO IMÓVEL COMO CONSECTÁRIO DO RETORNO AO STATUS
. RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS.
QUO ANTE
I. CASO EM EXAME
1. Recursos especiais interposto contra acórdão em apelação cível do Tribunal de
Justiça de Sergipe, que conheceu e deu parcial provimento ao apelo principal e
conheceu e desproveu o recurso adesivo.
2. A controvérsia diz respeito à ação de rescisão contratual
restituição de
c/c
quantia
indenização por benfeitorias e danos morais, envolvendo contrato de
c/c
permuta com torna.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou rescindido o contrato,
determinou o retorno ao
, fixou restituição do valor atual do imóvel,
status quo ante
da quantia paga e das benfeitorias úteis, afastou danos morais e declarou
prejudicado o saldo devedor.
4. A Corte de origem deu parcial provimento ao apelo principal para condenar a
autora à indenização pela fruição do imóvel e negou provimento ao apelo adesivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 421, 422 e
473 do CC pela admissão de resilição em contrato com prazo determinado; (ii)
saber se houve violação dos arts. 336 e 507 do CPC ao afastar a preclusão e fixar
indenização pela fruição do imóvel sem pedido específico; e (iii) saber se o valor
aplicado à fruição é excessivo e gera enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de impossibilidade de resilição não enfrentou os fundamentos
Documento eletrônico VDA54031058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:34
Código de Controle do Documento: 757d092c-ca22-4336-b553-d556f9be6914

autônomos do acórdão recorrido, incidindo os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do
STF por ausência de impugnação específica e deficiência de fundamentação.
7. A conclusão da Corte de origem harmoniza-se com a jurisprudência do STJ,
pois a indenização pela ocupação é consectário lógico do retorno ao estado
anterior, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
8. A insurgência contra o valor aplicado à fruição está deficientemente
fundamentada, pois não fora indicado dispositivo de lei infraconstitucional em tese
violado, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso especial de Construtora Cunha Ltda. não conhecido. Recurso especial de
Adriana Maria Leite de Andrade não conhecido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF ante a ausência
Tese de julgamento
de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ, pois a conclusão adotada na origem se coaduna com a
jurisprudência do STJ quanto à indenização pela fruição do imóvel ser consectário
lógico do retorno das partes
. 3. Aplica-se, por analogia, a
ao status quo ante
Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de fundamentação sobre a onerosidade
e enriquecimento sem causa do valor da indenização pela fruição do imóvel”.
CC, arts. 421, 422, 473; CPC, arts. 336, 507.
Dispositivos relevantes citados:

n. 83;
n. 283 e 284;
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
STF/Súmulas
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.601.141/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no
5/6/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.843.743/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/8/2024;
AREsp n. 2.157.506/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos por CONSTRUTORA
CUNHA LTDA. e por ADRIANA MARIA LEITE DE ANDRADE contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em apelação cível nos autos
de ação de rescisão contratual
restituição de quantia
indenização por
c/c
c/c
benfeitorias e danos morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 156-157):
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C/C
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E
C/C
Documento eletrônico VDA54031058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:34
Código de Controle do Documento: 757d092c-ca22-4336-b553-d556f9be6914

DANOS MORAIS. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS COM TORNA.
PLEITO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM RETORNO DAS
PARTES AO STATUS QUO ANTE, AMPARADO NA CULPA EXCLUSIVA DA
REQUERIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA QUE
DETERMINOU A RESCISÃO CONTRATUAL, COM O RETORNO DAS
PARTES AO STATUS QUO ANTERIOR, MAS POR CULPA DA AUTORA.
RECURSO DA DEMANDADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA
PETITA. NÃO ACOLHIMENTO. JULGADO QUE PRIVILEGIOU O PLEITO
DE RESCISÃO CONTRATUAL, MESMO COM A VERIFICAÇÃO DE QUE O
DESCUMPRIMENTO OCORREU POR PARTE DA PRÓPRIA DEMANDANTE.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA À PARCIAL
PROCEDÊNCIA E NÃO, JULGAMENTO ULTRA PETITA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE QUE A RESILIÇÃO SOMENTE É POSSÍVEL EM
CONTRATOS POR PRAZO INDETERMINADO OU NAQUELES EM QUE A
CONFIANÇA SEJA ELEMENTO IMPRESCINDÍVEL À SUA CONSTITUIÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO DE QUE A JURISPRUDÊNCIA TEM ACOLHIDO
RESILIÇÃO EM CONTRATOS DIVERSOS, COMO OS DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA E DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE DE
EXTENSÃO INTERPRETATIVA AOS CONTRATOS DE PERMUTA, AOS
QUAIS APLICAM-SE OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE VERSAM SOBRE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA (ART. 533 DO CC). PLEITO DE
RESTITUIÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL DA AUTORA CONSTANTE DO
CONTRATO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO E NÃO, O VALOR ATUAL DO
IMÓVEL. NÃO ACOLHIMENTO. O CONTRATO OBJETO DA LIDE É
ESSENCIALMENTE DE PERMUTA COM TORNA. NÃO HOUVE ENTREGA
DE IMÓVEL COMO VALOR DE ENTRADA, MAS SIM, PERMUTA DE
IMÓVEIS COM COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA EQUIPARAÇÃO
AO DE MAIOR VALOR. A RESCISÃO DE PERMUTA IMPORTA EM
DEVOLUÇÃO DOS BENS OU, DIANTE DE SUA IMPOSSIBILIDADE,
INDENIZAÇÃO CORRESPODENTE AO ATUAL VALOR DO BEM.
IRRESIGNAÇÃO CONTRA O LAUDO PERICIAL POR NÃO UTILIZAR A
VARIANTE “PADRÃO CONSTRUTIVO” E O INCC NOS CÁLCULOS DE
VALORIZAÇÃO
DOS
IMÓVEIS.
LAUDO
PERICIAL
E
LAUDO
COMPLEMENTAR DEVIDAMENTE EMBASADOS EM NORMAS TÉCNICAS.
INCC É UTILIZADO, APENAS, PARA AFERIÇÃO DE VALORIZAÇÃO DE
IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA A PRECLUSÃO DO
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA FRUIÇÃO DO IMÓVEL.
ACOLHIMENTO. O RETORNO AO STATUS QUO ANTE IMPÕE A
INDENIZAÇÃO À CONSTRUTORA PELO USO DE SEU IMÓVEL, DO INÍCIO
DA POSSE ATÉ A SUA DEVOLUÇÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO. CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO. PRECEDENTE. CONTRA O
CRITÉRIO DE DEPRECIAÇÃO DAS BENFEITORIAS. ACOLHIMENTO.
PERITO QUE INDICOU A EXISTÊNCIA DE CRITÉRIO DA RECEITA
FEDERAL, QUE ESTIMAVA A VIDA ÚTIL DAS BENFEITORIAS EM 10
Documento eletrônico VDA54031058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:34
Código de Controle do Documento: 757d092c-ca22-4336-b553-d556f9be6914

(DEZ) ANOS, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LO, PARA CALCULAR A
DEPRECIAÇÃO COM ESTIMATIVA DE VIDA ÚTIL DE 25 (VINTE E CINCO)
ANOS, SEM FUNDAMENTAÇÃO. CRITÉRIO OFICIAL DA RECEITA
FEDERAL QUE DEVE PREVALECER, NESTE CASO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO ADESIVO. PLEITO DE DANOS
MORAIS. SUSTENTAÇÃO DA PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA POR
PARTE DA CONSTRUTORA QUE NÃO DEVE PROSPERAR. VERIFICAÇÃO
DE QUE O DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA OCORREU POR PARTE DA
AUTORA. APELO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos por ADRIANA MARIA LEITE DE
ANDRADE foram decididos nesses termos (fl. 176):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE
VÍCIO
DE
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O
ACÓRDÃO
É
SUFICIENTEMENTE CLARO AO DEFINIR COMO IDENIZAÇÃO PELO USO
DO IMÓVEL NO PERCENTUAL DE 0,5 % DO SEU VALOR,
CONSIDERANDO O TEMPO EM QUE A EMBARGANTE PERMANECEU NO
IMÓVEL, DEVENDO SER APLICADO AO ANO, POR ANO DE CADA
FRUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PORÉM NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Os embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA CUNHA
LTDA. foram assim rejeitados (fl. 182):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE
VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O ACÓRDÃO É SUFICIENTEMENTE
CLARO AO DEFINIR COMO IDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL NO
PERCENTUAL DE 0,5 % DO SEU VALOR, CONSIDERANDO O TEMPO EM
QUE A EMBARGANTE PERMANECEU NO IMÓVEL, DEVENDO SER
APLICADO AO ANO, POR ANO DE CADA FRUIÇÃO. RECURSO
CONHECIDO, PORÉM NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

No recurso especial de CONSTRUTORA CUNHA LTDA. (fls. 190-
203), interposto com fundamento no
III,
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
a parte aponta violação dos arts. 421, 422, 473 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA54031058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:34
Código de Controle do Documento: 757d092c-ca22-4336-b553-d556f9be6914

Alega que a resilição somente se aplica aos contratos de prazo
indeterminado, uma vez que, nos contratos de prazo determinado, ajustados
bilateralmente, não há possibilidade de resilição unilateral.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que se reforme o
acórdão recorrido, julgando improcedente a pretensão autoral, em razão da
impossibilidade de resilição no caso.
Nas contrarrazões (fls. 259-268), a parte agravada defende a ausência de
violação dos arts. 421, 422 e 473 do Código Civil, sustenta que o acórdão está
alinhado à jurisprudência que admite rescisão em contratos de compra e venda e
sua extensão interpretativa à permuta, e requer o não conhecimento do recurso por
vedar reexame de fatos e provas, e, subsidiariamente, o desprovimento.
No recurso especial de ADRIANA MARIA LEITE DE ANDRADE (fls.
210-224), interposto com fundamento no
III,
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
a parte aponta violação dos arts. 336 e 507 do Código de Processo Civil, pois o
Tribunal de origem desconsiderou a preclusão do pedido de indenização por fru
ição do imóvel, que deveria ter sido alegado na contestação.
Argumenta ainda que o percentual aplicado a título de indenização por
fruição do bem está acima do praticado no mercado, o que gera onerosidade
excessiva à recorrente e enriquecimento sem causa do recorrido.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja
acolhida a alegação de preclusão do pedido de indenização de fruição do imóvel
ou, subsidiariamente, seja reformado o índice aplicado.
Nas contrarrazões (fls. 271-285), a parte agravada sustenta a
inadmissibilidade do recurso especial por pretender reexame de provas, defende a
consonância do acórdão com a jurisprudência do STJ quanto à indenização pela
Documento eletrônico VDA54031058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:34
Código de Controle do Documento: 757d092c-ca22-4336-b553-d556f9be6914

fruição do imóvel como consectário do retorno ao
, aponta a
status quo ante
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e da Súmula n. 284 do STF, e requer o
não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de rescisão contratual
restituição
c/c
de quantia
indenização por benfeitorias e danos morais em que a parte autora
c/c
pleiteou a rescisão do contrato de permuta com torna, o retorno das partes ao status
, a restituição dos valores pagos, a indenização por benfeitorias e danos
quo ante
morais, e a declaração de inexigibilidade do saldo devedor, cujo valor da causa é
de R$ 750.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para declarar rescindido o contrato sem culpa da requerida, determinar
o retorno das partes ao
com condenação da requerida à restituição
status quo ante
do valor atual do imóvel, da quantia paga pela autora e das benfeitorias úteis,
afastar os danos morais e declarar prejudicado o debate sobre saldo devedor.
A Corte estadual, em acórdão, deu parcial provimento ao apelo principal
da requerida para condenar a autora ao pagamento de indenização pela fruição do
imóvel desde o início da posse até a devolução no percentual de 0,5% do valor do
bem, e para adotar o critério oficial da Receita Federal na depreciação das
benfeitorias; negou provimento ao apelo adesivo da autora quanto aos danos
morais.
Passo à análise das respectivas razões recursais.
I - Recurso da CONSTRUTORA CUNHA LTDA.
Documento eletrônico VDA54031058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:34
Código de Controle do Documento: 757d092c-ca22-4336-b553-d556f9be6914

No recurso especial, a parte alega que a decisão violou os arts. 421, 422
e 473 do Código Civil porque teria admitido resilição unilateral em contrato por
prazo determinado, contrariando a força obrigatória dos contratos e a boa-fé.
O Tribunal

a quo consignou ser possível, por extensão interpretativa,
admitir a rescisão em contratos de permuta, aplicando dispositivos da compra e
venda, nestes termos (fls. 163-165):

No mérito, aduziu que a legislação não admite a resilição unilateral para caso
em concreto e já que a inadimplência adveio da parte Requerente, deve ser
respeitado o pacta sunt servanda e boa-fé contratual. Alegou, ainda, a inexistência
de notificação do desejo de resilição do negócio jurídico.
Os argumentos não merecem acolhimento.
Inicialmente, convém registrar que os dispositivos legais concernentes à
compra e venda são aplicáveis à permuta, por força do
do Código Civil:
art. 533
[...]
A Recorrente amparou a alegação de impossibilidade de resilição nos
contratos de permuta nos artigos 421, 422, 472 e 473 do Código Civil, abaixo
transcritos para melhor compreensão:
[...]
Embora os dispositivos de lei acima indicados não tratem especificamente do
contrato de permuta, o
do Código Civil, de fato, limita a possibilidade de
art. 473
resilição unilateral aos casos em que a lei permita.
A Demandada, em suas razões recursais, cita alguns exemplos de contratos
nos quais é permitida a resilição, quais sejam, locação de imóvel urbano, prestação
de serviço de execução continuada e mandato; os dois primeiros, quando o contrato
for por prazo indeterminado e o último, em razão da elevada importância do
elemento confiança para a sua constituição.
Ocorre, que a jurisprudência há algum tempo vem admitindo a rescisão do
contrato de promessa de compra e venda e de compra e venda, por iniciativa dos
adquirentes e sem prática de conduta ilícita por parte dos vendedores, mesmo
tratando-se de contratos onde, em tese, não se admite resilição.
Cito precedentes:
[...]
Nesse contexto, considerando que os dispositivos de lei que versam sobre
contratos de compra e venda são aplicáveis aos contratos de permuta, mostra-se
razoável a aplicação dos precedentes acima citados à hipótese em comento, que trata
de contrato de permuta firmado entre pessoa física e construtora.
Por conseguinte, deve ser mantida a rescisão contratual determinada pela
Magistrada a quo.

Documento eletrônico VDA54031058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:34
Código de Controle do Documento: 757d092c-ca22-4336-b553-d556f9be6914

A parte recorrente, contudo, limitando-se a defender a impossibilidade
de resilição em contrato com prazo determinado, apresenta argumentação
dissonante dos fundamentos do acórdão, não os rebatendo adequadamente, o que
atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
II - Recurso especial de ADRIANA MARIA LEITE DE ANDRADE
a) Arts. 336 e 507 do CPC
No recurso especial, a recorrente ADRIANA MARIA LEITE DE
ANDRADE afirma que o Tribunal de origem violou os arts. 336 e 507 do Código
de Processo Civil, porque teria admitido inovação recursal e afastado a preclusão
ao arbitrar indenização pela fruição do imóvel sem pedido oportuno, sustentando
que a requerida deveria ter formulado tal pretensão em contestação.
O acórdão recorrido concluiu que, apesar da inexistência de pedido
específico, o retorno ao
impõe a indenização pelo uso do bem,
status quo ante
como consequência lógica da rescisão, para evitar enriquecimento sem causa.
Confira-se os termos do acórdão (fl. 167):
Irresignou-se contra a preclusão do pedido de indenização decorrente da
fruição do imóvel, sustentando tratar-se de consequência do desfazimento do
negócio jurídico.
O argumento da Recorrente merece prosperar.
Apesar da inexistência de pedido específico nesse sentido, o retorno das partes
litigantes ao
anterior, conforme determinado no Julgado combatido,
status quo
tenho que o arbitramento de indenização pelo uso do bem, por parte da Autora, é
consequência lógica da rescisão contratual, sob pena de enriquecimento sem causa
da ocupante/Demandante.
Sobre a questão, cito Julgado do Superior Tribunal de Justiça com o mesmo
entendimento:
[...]
Documento eletrônico VDA54031058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:34
Código de Controle do Documento: 757d092c-ca22-4336-b553-d556f9be6914

Embora o julgamento retrocitado tenha por objeto a rescisão de contrato de
compra e venda, seus termos são facilmente aplicados ao caso em concreto, em
razão da semelhança das situações.
Em seu Voto Vencedor, a Ministra Maria Isabel Gallotti consignou ser
imperiosa a indenização por todo o período de ocupação do imóvel,
independentemente da causa da rescisão, sob pena de enriquecimento ilícito do
ocupante, tendo em vista não se tratar de penalidade pelo desfazimento do negócio
jurídico, mas de ressarcimento pela fruição do bem.
Desse modo, tenho que a Construtora faz jus a indenização pelo uso do imóvel
no percentual de 0,5% de seu valor, desde o início da posse da Autora até a sua
devolução.
A conclusão adotada na origem se harmoniza com a jurisprudência do
STJ, firmada no sentido de que o ressarcimento pela ocupação do imóvel é
consectário lógico do retorno das partes ao estado anterior.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE
TRÊS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS C/C
INDENIZAÇÃO
CONTRAPOSTA
POR
RECONVENÇÃO.
INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO VENDEDOR. PAGAMENTO DE
ALUGUEL PELO USO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DEVIDA POR TODO O
PERÍODO DE OCUPAÇÃO. CONSECTÁRIO LÓGICO DO RETORNO AO
ESTADO ANTERIOR. PRECEDENTES DA CORTE.
1. Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a
restituição das parcelas pagas pelo adquirente, mesmo quando constatada a culpa
exclusiva da
o retorno das partes ao estado anterior
incorporadora/construtora,
implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o
bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.601.141/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
5/6/2023,
)
9/6/2023.
Documento eletrônico VDA54031058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:34
Código de Controle do Documento: 757d092c-ca22-4336-b553-d556f9be6914

Vejam-se ainda: AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.843.743/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
28/8/2024;
AREsp n. 2.157.506/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
20/3/2023,
31/3/2023.
Caso, pois, de incidência da Súmula n. 83 do STJ.
b) Enriquecimento sem causa e onerosidade excessiva da indenização
pela fruição do bem.
A recorrente ADRIANA MARIA LEITE DE ANDRADE argumenta
ainda que o percentual aplicado a título de indenização por fruição do bem está
acima do praticado no mercado, o que gera onerosidade excessiva à recorrente e
enriquecimento sem causa do recorrido, sem, contudo, indicar especificamente
qual comando normativo que em tese teria sido vulnerado pelo acórdão recorrido.
A alegação de violação de normas legais sem a individualização precisa
e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido impede o
conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação.
Impõe-se, portanto, a aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência de sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
III - Conclusão
Ante o exposto: a) não conheço do recurso especial de
CONSTRUTORA CUNHA LTDA.; e b) não conheço do recurso especial
.
de ADRIANA MARIA LEITE DE ANDRADE
Documento eletrônico VDA54031058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:34
Código de Controle do Documento: 757d092c-ca22-4336-b553-d556f9be6914

Nos termos do § 11 do
do CPC, deixo de majorar os honorários
art. 85
em desfavor de Construtora Cunha Ltda., em razão da inexistência de prévia
fixação na origem; e majoro, em 10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de
origem, os honorários advocatícios em desfavor de Adriana Maria Leite de
Andrade, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54031058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:34
Código de Controle do Documento: 757d092c-ca22-4336-b553-d556f9be6914

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.899.367 / SE
Número Registro: 2020/008745-81
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00174038420158250001 201511300712 201800726508
Sessão Virtual de 03/03/2026 a 09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADRIANA MARIA LEITE DE ANDRADE
ADVOGADOS
: VERÔNICA GONÇALVES MAGALHÃES CASTRO - SE004168
LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGONATO - SE006866
RECORRENTE : CONSTRUTORA CUNHA LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MACÊDO CONRADO - SE003806
NILO DE AZEVEDO STRAPPA NETO - SE008207
RECORRIDO
: OS MESMOS
ASSUNTO
: RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRORESPONSABILIDADE DO
FORNECEDOR - RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO
DINHEIRODIREITO DO CONSUMIDOR - RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO
DO DINHEIRORESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - RESCISÃO DO
CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/03/2026 a 09/03
/2026, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso especial de CONSTRUTORA CUNHA LTDA.; e
não conhecer do recurso especial de ADRIANA MARIA LEITE DE ANDRADE, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54867805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 13:40:59
Código de Controle do Documento: 05faa73d-1b9e-4728-a1ea-b9eb5f6b2770

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54867805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 13:40:59
Código de Controle do Documento: 05faa73d-1b9e-4728-a1ea-b9eb5f6b2770